Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0705763-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARCIO DE OLIVEIRA SIRQUEIRA BARROS, ANA CARINA ALVES DE BARROS SIRQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JFE 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de quitação de prestações vencidas de financiamento e fixação de novo saldo devedor ajuizada por MÁRCIO DE OLIVEIRA SIQUEIRA BARROS e ANA CARINA ALVES DE BARROS SIQUEIRA, tendo como objeto “Escritura Pública de Cessão de Direitos de Propriedade e de Obrigações com Assunção de Dívida Imobiliária e Ratificação da Alienação Fiduciária em Garantia”, em que o d. Juízo a quo homologou o laudo pericial de ID 49383409, dando por encerrada a instrução probatória e determinando a conclusão dos autos para sentença (ID 14890394). A agravante alega, em síntese, que a r. decisão agravada não realizou a imprescindível valoração da prova, nos termos do que preconiza o art. 489, §1o, do CPC, mormente os apontamentos realizados pelo assistente técnico da agravante. Argumenta que a insurgência diz respeito à correta ou incorreta atualização de valores das parcelas, ou seja, se realizadas conforme previsão contratual ou não, questão primordial para o julgamento de procedência ou não do pedido deduzido na ação declaratória. Aduz que a decisão agravada não está fundamentada, tampouco analisou os apontamentos da agravante no sentido de que os cálculos fossem elaborados conforme os parâmetros dispostos no contrato. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para determinar a complementação do Laudo Pericial, a fim de que os valores de prestações e saldo devedor sejam apurados com base nos índices de atualização monetária estabelecidos no contrato (INCC e IGP-M), sendo que a todas as parcelas do preço, indistintamente, devem ser aplicados os acréscimos de correção monetária com base na variação acumulada do INCC desde Fevereiro/2008 até o Habite-se; e com base na variação do IGP-M após o Habite-se, nos exatos termos da cláusula 3.1.5, do contrato. Preparo regular (IDs 14890378 e 14890379). Foi indeferido o efeito suspensivo (ID 15237094). Manifestação dos agravados informando a perda do objeto do agravo de instrumento, em razão da prolação de sentença nos autos de origem (ID 16133609). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. De fato, em pesquisa ao andamento processual dos autos eletrônicos de origem, constata-se que foi prolatada sentença, em que o MM. Juízo de origem, com base nos artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, do CPC, indeferiu a petição inicial, declarando extinto o processo, sem resolução do mérito, à luz da regra do art. 485, inciso I, do mesmo código (ID 61419260). Tal situação enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento. Sobre o assunto, vejam-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1239272, 07196133220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão n.775404, 20130020298077AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 07/04/2014. Pág.: 555) – g.n. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO CONFIRMADA. 1. A Sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição faz nascer novo direito recursal. Uma vez proferida, sobrevém a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória prolatada nos mesmos autos. 2.Agravo Regimental desprovido. (Acórdão n.769177, 20130020222657AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 20/03/2014. Pág.: 116) – g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. A superveniência de sentença acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento contra decisão liminar. (Acórdão n.755714, 20130020076297AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/01/2014, Publicado no DJE: 04/02/2014. Pág.: 126) – g.n. Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora